Tribunal: TJBA
Processo: 8000814-30.2021.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000814-30.2021.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR registrado(a) civilmente como ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR registrado(a) civilmente como ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR

APELADO: ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR registrado(a) civilmente como ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR registrado(a) civilmente como ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AUTOR E RÉU REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEU FAVOR. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO RÉU. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO INTERPOSTO PELO AUTOR ALOÍSIO FIGUEIREDO ANDRADE JÚNIOR NÃO PROVIDO. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA PROVIDO PARA CONDENAR O DEMANDANTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pelo autor ALOÍSIO FIGUEIREDO ANDRADE JÚNIOR e réu ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Terezinha – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000814-30.2021.8.05.0225, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, deixando de fixar condenação a título de verba honorária.

2 – Ambas as partes, autor ALOÍSIO FIGUEIREDO ANDRADE JÚNIOR e réu ESTADO DA BAHIA, interpuseram apelo requerendo a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

3 – O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito em razão desistência, os honorários serão devidos por quem requereu a desistência.

4 – Nestas condições, constata-se que merece acolhimento o apelo apresentado pelo ESTADO DA BAHIA, tendo em vista que a parte autora requereu a desistência da ação após a citação e efetivada a apresentação da contestação pela douta Procuradoria-Geral do Estado, devendo incidir o artigo 90 do CPC.

5– Apelo interposto pelo autor ALOÍSIO FIGUEIREDO ANDRADE JÚNIOR não provido. Apelo interposto pelo ALOÍSIO FIGUEIREDO ANDRADE JÚNIOR provido, reformando parcialmente a sentença para condenar a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º c/c §11 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.º 8000814-30.2021.8.05.0225, da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Terezinha – BA, apelantes/apelados, simultaneamente, autor ALOÍSIO FIGUEIREDO ANDRADE JÚNIOR e réu ALOÍSIO FIGUEIREDO ANDRADE JÚNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo autor ALOÍSIO FIGUEIREDO ANDRADE JÚNIOR e DAR PROVIMENTO ao Apelo apresentado pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora.

III